Tribunal: TJDFT
Processo: 0742533-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. BENS INSUFICIENTES PARA ADIMPLIR A DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA REALIZADA NA EXECUÇÃO FISCAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a presunção de fraude estabelecida em favor da Fazenda Pública é absoluta na hipótese em que a alienação de bem pelo devedor foi feita após a regular inscrição de crédito tributário em dívida ativa.
2. Para a caracterização da fraude à execução, revela-se imprescindível também que o devedor, ao alienar os seus bens, não tenha reservado patrimônio ou renda suficientes ao total pagamento da dívida ativa inscrita, a teor do art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN).
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que, além de não ter reservado bens para garantir o adimplemento do débito existente perante o Fisco, o executado ainda procedeu à venda de imóvel quando o crédito tributário já havia sido regularmente inscrito em dívida ativa, o que caracteriza fraude à execução.
4. O negócio jurídico praticado em fraude à execução não é oponível ao Fisco, ante a sua ineficácia, sendo válida e regular a penhora feita no âmbito da execução fiscal em face do imóvel alienado em desacordo com o previsto na legislação tributária.
5. Considerando que a finalidade da execução é obter a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que deve ser analisado oportunamente pelo juízo da execução.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.